Tribunal: TJPA
Processo: 0023061-73.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023061-73.2012.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALAIDE PALHA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VERIFIQUEI ATRAVÉS DOS CONTRACHEQUES ACOSTADOS PELA AUTORA/APELADA, QUE DE FATO FORAM DESCONTADOS OS VALORES REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE CONTRAÍDO. O BANCO APELANTE NÃO CONSEGUIU SE DESINCUMBIR DO ÔNUS PROCESSUAL QUE LHE CABIA, QUAL SEJA O DE DEMONSTRAR QUE EFETIVAMENTE OS EMPRÉSTIMOS FORAM CONTRAÍDOS POR QUEM DE DIREITO. NÃO HÁ QUALQUER DOCUMENTO ACOSTADO OU PROVA PRODUZIDA QUE NOS LEVE A CONCLUIR QUE A AUTORA FOI QUEM DE FATO CELEBROU O NEGÓCIO JURÍDICO, CONFORME ADUZ O BANCO APELANTE. CONFORME BEM SALIENTOU O MAGISTRADO DE PISO, CONSIDERANDO-SE O VALOR QUE ESTAVA SENDO CONTRATADO, O QUE SE ESPERA DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É QUE EXIJA PELO MENOS O PREENCHIMENTO E ASSINATURA DE ALGUM DOCUMENTO A FIM DE TRAZER SEGURANÇA PARA SÍ E PARA SEUS CLIENTES. A TESE TRAZIDA PELO APELANTE DE VALIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO RESTA MACULADA, POR NÃO ESTAR DEMONSTRADA, SEQUER, A EXISTÊNCIA DE UM SUPOSTO PACTO CELEBRADO.
A CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE DE TERCEIRO, FATO ESTE, QUE PARECE SER O QUE OCORREU NO PRESENTE CASO, NÃO ISENTA A RÉ DE RESPONSABILIDADE, EIS QUE TAL FRAUDE É BASTANTE COMUM, SENDO QUE ESTA CIRCUNSTÂNCIA APENAS INFLUENCIA NA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, JÁ QUE O FORNECEDOR NÃO PODE ATRIBUIR A FALHA DA SEGURANÇA DO SERVIÇO QUE PRESTA AO CONSUMIDOR. O RISCO DE FRAUDE DE TERCEIROS É DA APELANTE, TRATANDO-SE DE FORTUITO INTERNO, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ.
QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, TAMBÉM ENTENDO QUE NÃO DEVA SER MODIFICA A DECISÃO, CONSIDERANDO-SE QUE O PERCENTUAL INCIDIRÁ APENA SOBRE OS VALORES RESTITUÍDOS QUE FORAM INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO CONTRACHEQUE DA APELADA. ASSIM, NÃO CHEGA A SER UM VALOR TÃO VULTUOSO PARA O BANCO APELANTE E ESTÁ EM PLENA CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO CPC EM SEU ART.85, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023061-73.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS

APELADO: ALAIDE PALHA NUNES

ADVOGADO: RHAYZA CARLOTA DA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
ALAIDE PALHA NUNES.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é beneficiária de pensão em conta no banco Requerido, sendo que foi alvo de reiterados descontos mensais desde janeiro de 2008, decorrentes de supostos empréstimos efetuados em seu nome.

Ocorre que não teria celebrado qualquer contrato de empréstimo, sendo que tomou ciência de que teriam oito pactos celebrados em seu nome, o que não foi resolvido administrativamente pelo banco, o que motivou a propositura da presente ação, uma vez que estaria tendo sua subsistência comprometida.

Requereu que liminarmente fossem suspensos os descontos indevidos e, ao final da demanda, que lhe fosse restituído em dobro o valor descontado, totalizando R$352.065,60 (trezentos e cinquenta e dois mil, sessenta e cinco reais e sessenta centavos), acrescido de juros e correção monetária, além de indenização por danos morais na quantia de R$100.000,00 (cem mil reais).

Acostou documentos.

O Requerido contestou o feito.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou parcialmente procedente para condenar o banco a restituir as parcelas descontadas indevidamente da Requerente, atualizados monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e juros em 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danosos, tendo afastado os pedidos de restituição em dobre e de indenização por danos morais.

Fixou os honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

O Banco interpôs recurso de apelação argumentando que as transações teriam sido realizadas através de caixa eletrônico, com a utilização de cartão e senha, motivo pelo qual não haveria o que se falar em nulidade ou inexistência do negócio jurídico, sendo devidos os descontos.

Insurgiu-se contra os danos materiais, e contra sua condenação aos honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento), alegando que no caso de sua manutenção, deve o percentual ser reduzido para 10% (dez por cento).

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023061-73.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS

APELADO: ALAIDE PALHA NUNES

ADVOGADO: RHAYZA CARLOTA DA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
ALAIDE PALHA NUNES.

Compulsando os autos verifiquei através dos contracheques acostados pela Autora/Apelada, que de fato foram descontados os valores referentes a empréstimo supostamente contraído.

Ocorre que o Banco Apelante não conseguiu se desincumbir do ônus processual que lhe cabia, qual seja o de demonstrar que efetivamente os empréstimos foram contraídos por quem de direito.

Não há qualquer documento acostado ou prova produzida que nos leve a concluir que a Autora foi quem de fato celebrou o negócio jurídico, conforme aduz o banco Apelante.

Conforme bem salientou o Magistrado de Piso, considerando-se o valor que estava sendo contratado, o que se espera de uma instituição financeira é que exija pelo menos o preenchimento e assinatura de algum documento a fim de trazer segurança para sí e para seus clientes.

Assim, a tese trazida pelo Apelante de validade do contrato de empréstimo resta maculada, por não estar demonstrada, sequer, a existência de um suposto pacto celebrado.

Ressalte-se que a configuração de fraude de terceiro, fato este, que parece ser o que ocorreu no presente caso, não isenta a ré de responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que o fornecedor não pode atribuir a falha da segurança do serviço que presta ao consumidor. O risco de fraude de terceiros é da apelante, tratando-se de fortuito interno, conforme entendimento do STJ.

Eis a Súmula do STJ:

"SÚMULA n. 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. DANO MORAL. VALOR. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato bancário mediante fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos." (AgRg no Ag 1148316/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 06/09/2011) 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no Ag 1318080/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 30/11/2011).

Quanto aos honorários de sucumbência, também entendo que não deva ser modifica a decisão, considerando-se que o percentual incidirá apena sobre os valores restituídos que foram indevidamente descontados do contracheque da apelada.

Assim, não chega a ser um valor tão vultuoso para o banco apelante e está em plena conformidade com os critérios estabelecidos pelo CPC em seu art.85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020